Tribunal: TJDFT
Processo: 0703845-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. VALOR ÍNFIMO COBRADO A MAIOR NO CONTRACHEQUE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DE TEMPO AO DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS.
1. A dedução indevida de percentual de vencimentos de uma pessoa pode caracterizar danos morais, pois atenta contra o necessário para a sua manutenção básica e o salário constitui parcela da dignidade da pessoa humana; no presente caso, contudo, o desconto é ínfimo.
2. Verifica-se que o maior desconto indevido foi de 2,35% de seu salário líquido em um mês, bem como a média do desconto indevido foi de 0,5% de seu salário líquido ao longo de dois anos.
3. Não se verificou tempo demasiado para a solução do problema, considerando os trâmites burocráticos da Administração, não é possível aplicar a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor para o Direito Administrativo.
4. A ínfima dedução indevida é incapaz de trazer maiores dissabores, não prejudicando suas necessidades, caracterizando apenas prejuízo material na forma do Enunciado 159 da III Jornada de Direito Civil: O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para afastar a indenização por danos morais arbitrada, mantido o restante da sentença incólume. Sem custas e sem honorários advocatícios face ao provimento do recurso na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.